Tribunal: CARF
Processo: 10480.900441/2016-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.900441/2016-87
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.494 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de novembro de 2023
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
CASAFORTE ENERGIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, converter o julgamento em diligência para
que a Unidade de Origem verifique a procedência do crédito vindicado, por meio de análise da
escrituração contábil-fiscal do sujeito passivo, elaborando, ao final, Relatório circunstanciado
conclusivo sobre o resultado da verificação.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada pelo sujeito passivo
acima identificado contra Despacho Decisório Eletrônico de e-fls. 8, o qual não homologou a
compensação declarada, nos seguintes termos:

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10480.900441/2016-87
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.494 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.900441/2016-87

A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/RJO,
conforme acórdão n. 12-117.603, de 25 de junho de 2020 (e-fls. 69).
No Recurso Voluntário de e-fls. 82 o sujeito passivo manifesta suas razões de
discordância da decisão recorrida.
É o relatório do necessário para a análise que se pretende empreender neste
momento processual.

Voto
Trata-se de PER/DCOMP, com crédito do tipo “pagamento indevido ou a maior”,
cujo DARF de que se origina o crédito encontra-se integralmente alocado a débito de IRPJ-2089,
período de apuração de 31.12.2014, no valor de R$ 80.607,42.
Como dito anteriormente, o acórdão recorrido não reconheceu o crédito postulado,
utilizando-se dos seguintes argumentos principais:
- que simples retificação de ECF e DCTF não basta para a comprovação do erro
de apuração alegado, nem constitui prova, a cargo do interessado, da existência do indébito
tributário;
- que ECF Retificadora e a DCTF Retificadora são posteriores à ciência do
Despacho Decisório e que o interessado não trouxe aos autos provas da redução que promoveu
no valor do tributo.
De fato, a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte não
estava acompanhada de qualquer documentação contábil, o que, em princípio, justifica o
entendimento da decisão recorrida.
Entretanto, no Recurso Voluntário o sujeito passivo apresentou um conjunto
extenso de documentos para comprovação do crédito, entre os quais destacamos:
- cópia dos livros diário e Razão em que são evidenciados os registros contábeis
das contas envolvidas que motivaram a glosa do crédito;
- cópia da DCTF retificadora do mês de dezembro/2014;
- ECF, original e retificadora, do ano-calendário de 2014;
-cópia do boletim de subscrição de ações realizado em 03/11/2014 e do contrato
de compra e venda de ações celebrado em novembro de 2014.
Tais documentos apresentam pontos convergentes com elementos constantes nos
autos e com as explicações do Recorrente, o que, em princípio e em juízo de delibação, parecem
respaldar sua versão de ocorrência de pagamento a maior de IRPJ no período-base examinado.
O fato de a retificação de DCTF e ECF terem sido realizadas posteriormente à
emissão do Despacho Decisório Eletrônico não invalida o direito à postulação do crédito, desde
que estejam acompanhadas de provas hábeis a sua comprovação, o que parece ser o caso.
Com respeito à preclusão do direito de apresentação de provas no contencioso
administrativo fiscal, destaco que este instituto vem sendo relativizado neste órgão julgador de
segunda instância quando se está diante de provas e indícios veementes indicadores de
plausibilidade jurídica da pretensão. Cito, por exemplo, a premissa em que se lastreou as razões
de decidir do Acórdão n.o 9303-005.065, da Câmara Superior de Recursos Fiscais, no sentido de
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.494 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.900441/2016-87

que "a noção de preclusão não pode ser levada às últimas consequências, devendo o julgador
ponderar sua aplicação no caso concreto à luz dos elementos constantes dos autos e que
conduzem à identificação plena da matéria tributável, em homenagem ao princípio da verdade
material" (Acórdão n.o 9202-001.634, citado como sendo o paradigma). Veja-se a ementa que
trago a colação, ipsis litteris:
Acórdão n.o 9303-005.065
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
Data do fato gerador: 24/04/2008
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. ENFRENTAMENTO DA
FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONHECIMENTO.
(...)
PROVAS DOCUMENTAIS NÃO CONHECIDAS. REVERSÃO DA DECISÃO
NA INSTÂNCIA SUPERIOR. RETORNO DOS AUTOS PARA APRECIAÇÃO
E PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO.
Considerado equivocado o acórdão recorrido ao entender pelo não conhecimento
de provas documentais somente carreadas aos autos após o prazo para
apresentação da impugnação, estes devem retornar à instância inferior para a sua
apreciação e prolação de novo acórdão.
Recurso Especial do Contribuinte provido.
Face a essas considerações, para que seja possível a formação de juízo conclusivo
sobre a matéria, é necessária a conversão do julgamento do recurso em diligência para que a
Unidade de Origem elucide, mediante investigação mais ampla, se os documentos colacionados
respaldam a comprovação do crédito pretendido.
Para deslinde do caso, se necessário, a Unidade de Origem poderá intimar o
Recorrente para juntar novos documentos ou prestar esclarecimentos adicionais com o objetivo
de comprovar inequivocamente o direito postulado.
Diante do exposto, voto no sentido de remeter os autos em diligência à Unidade
de Origem, devendo o órgão administrativo:
1) verificar a procedência do crédito vindicado por meio de análise da escrituração
contábil-fiscal do sujeito passivo;
2) elaborar Relatório circunstanciado conclusivo sobre o resultado da verificação;
3) cientificar o Recorrente do resultado da diligência, reabrindo lhe prazo de 30
(trinta) dias para manifestação quanto ao relatório produzido.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 296
DF CARF MF
Original